Tribunal: TJDFT
Processo: 0730690-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730690-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INGRID ANGELICA AIRES BARBOSA, VITOR HUGO PINHEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos de ação de conhecimento com indenização por dano moral, determinou a inversão do ônus da prova, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado à 1a autora se deu por agentes públicos, bem como o fato de que o réu conhece todas as condutas médicas realizadas, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para o evento morte do filho dos autores (id. 161227005, autos originários). O recorrente alega que abre-se, excepcionalmente, no §1o do artigo 373, a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz no caso concreto. Assevera, contudo, que o parágrafo 2o do aludido artigo 373 do CPC dispõe que a decisão de redistribuição do ônus da prova não pode gerar “situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil”. Defende que não há nenhuma complexidade técnica ou fragilidade do agravado para a produção probatória; em realidade, verifica-se paridade de condições entre as partes para a comprovação do fato controvertido. Destaca que todas as informações a respeito do caso concreto foram disponibilizadas pelos próprios agravados, com a juntada dos prontuários e documentos médicos aos autos. Pondera que o ônus de produzir a prova pericial no caso concreto revela-se sobremaneira difícil, porquanto demandará a produção de uma prova genérica acerca da regularidade de todo procedimento, que se consubstanciará em demonstrar que todas as decisões e condutas médicas adotadas no caso foram realizadas de forma tecnicamente adequada. Pede, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, que o ônus da prova observa a regra ordinária, revertendo-se a inversão do encargo probatório determinado na decisão atacada. O Distrito Federal é isento do pagamento de custas. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de avaliar o acerto da decisão que determinou, em ação de indenização por danos morais por erro médico em face do Distrito Federal, a inversão do ônus probatório, ao fundamento de que o Ente Distrital possui maior disponibilidade de recursos materiais e humanos aptos a demonstrar a correção dos procedimentos médicos adotados em hospital público gerido pela administração local e que culminou com o evento morte do filho dos autores (id. 161227005, autos originários), além da suposta prática de violência obstétrica durante o procedimento. No caso em análise, não vislumbro os requisitos para a antecipação da tutela recursal. É cediço que a regra geral impõe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC. Contudo, o citado dispositivo legal, no seu § 1o, autoriza excepcionalmente a distribuição dinâmica do ônus da prova, considerando as peculiaridades de cada caso e a dificuldade ou maior facilidade em produzir a prova necessária à resolução da controvérsia, o que, a meu ver, é a hipótese dos autos. Não há dúvidas, nem o Distrito Federal nega, que todo o procedimento que culminou com os eventos narrados na exordial foram realizados em hospital público por profissionais vinculados à rede pública de saúde. Desse modo, é de se supor que todo o prontuário e documentos relativos à tal atendimento estão a seu dispor, aliado ao fato de que o corpo técnico vinculado ao Ente Distrital possui conhecimento específico e exclusivo acerca dos eventos narrados na exordial, podendo apresentar prova de que o atendimento foi bem conduzido pela equipe médica. Assim, malgrado a regra processual geral seja a de que o ônus da prova é de quem alega, em determinadas hipóteses pode haver a inversão do ônus processual; por exemplo, em casos em que a ré possui corpo profissional com capacidade técnica ou disponibilidade material de produzir a prova, o que está em consonância com os deveres de lealdade e cooperação processuais, conforme preconiza o art. 373, §1o, do CPC. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. SUPOSTO ERRO NO ATENDIMENTO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, CPC. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Em regra, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do art. 373, incisos I e II, do CPC. No entanto, tal dispositivo, em seu parágrafo primeiro, consagra a teoria dinâmica do ônus probatório, pela qual o julgador, observando a maior facilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, poderá inverter o ônus, quando entender necessário. 2. Por se tratar de demanda em que se objetiva a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, é evidente que o Distrito Federal é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados, pois dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas. Cabível, portanto, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. 3. O julgamento do agravo de instrumento nesta oportunidade subtrai o interesse no julgamento do agravo interno, que se julga prejudicado. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.(Grifamos. Acórdão 1695791, 07275741920228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Volvendo-se ao caso em análise, o Distrito Federal sustenta que, in verbis: Importante assinalar que em nenhum momento a gestação da 1a Autora foi considerada como “de risco”. Ao contrário do que asseverado na inicial, as patologias por ela apresentadas em seu pré-natal não tornam a gravidez “de risco”, tampouco indicavam cesárea. (...) Desta sorte, a mera circunstância de que a 1a Autora contraiu patologias urinárias em seu pré-natal, especialmente considerando que foram adequadamente tratadas, não justifica nenhuma conduta diferente no acompanhamento do trabalho de parto da gestante, especialmente no sendo de indicação de parto cesárea. Importante assinalar que nenhuma das causas apontadas pelos Autores como justificativa para a conversão do parto normal em cesariana estava presente. Isto é, ao revés do que assinalado na inicial, não havia desproporção céfalopélvica absoluta, não houve parada secundária da progressão, tampouco placenta prévia ou descolamento da placenta, ou ruptura uterina e sofrimento fetal. De fato, não se verificou sofrimento fetal durante o trabalho de parto. Cabe destacar que a foi realizado acompanhamento adequado, seguindo-se o protocolo, e, todas as avaliações da gestante se mostraram dentro da normalidade, com batimentos cardíaco-fetais adequados, líquido amniótico claro e sem mecônio e boa evolução do trabalho de parto. De fato, consta no prontuário que a 1a Autora foi avaliada às 8h10, 8h23, 8h45, 8h57, 9h10, 9h58, 11h01, 11h40, 13h07, 13h40 e de 14h36 até o nascimento às 15h30. Essa singela constatação também demonstra que não houve acompanhamento deficitário. A Gerência de Enfermagem do Hospital Regional de Ceilândia destaca em suas informações que é consenso na literatura médica de referência a avaliação da gestante em trabalho na fase ativa pelo menos 1 vez a cada hora até o momento do período expulsivo, quando então deve se tornar mais frequente. (...) Nesse diapasão, ao contrário do que pontuado na inicial, a evolução do trabalho de parto de Ingrid ocorreu perfeitamente dentro da normalidade e dos prazos preconizados pela bibliografia de referência. Logo, o parto evoluiu normalmente, e, em nenhum momento, houve qualquer anormalidade, quer seja materna, quer seja fetal que pudesse fazer a equipe mudar de conduta e indicar o parto cesárea. A Autora alega ainda que teria havido o uso impróprio de ocitocina e insiste que houve dificuldades no parto em razão de peso e estatura do feto e da mãe. No que se refere ao uso de ocitocina, a indicação foi correta. Isso porque é recomendado o uso da droga no período expulsivo quando há diminuição. do tempo de duração das contrações, como ocorreu com a 1a Autora. Contudo, não configura indicação de cesárea. Em realidade, a conduta tecnicamente adequada correta nestes casos em período expulsivo é sim o uso de ocitocina. Em relação a alegação de macrossomia fetal, também sem razão os Autores. Isso porque a macrossomia é identificada quando o peso fetal estimado está acima de 4.000 gramas. Nesse caso, poderia se cogitar de indicação de parto cesárea. Contudo, o peso estimado do filho dos Autores era menor do que 3.500 gramas. Nesse caso não há nenhuma literatura de referência que recomende parto cesárea em razão do peso fetal. (...) Não há como reconhecer a presença do nexo de causalidade, uma vez que a causa direta e imediata da evolução desfavorável do recém-nascido tem causas pessoais e fisiológicas. O problema da distocia, originou a dificuldade respiratória, figurando como provável causa direta e imediata do óbito (contestação, id. 150814548, autos originários). Com efeito, diante da vasta argumentação expendida pelo Distrito Federal, com diversos elementos técnicos, aliada a condição de hipossuficiência financeira da parte agravada, mostra-se mais adequado que o próprio Distrito Federal apresente o prontuário e documentos do atendimento, com parecer dos profissionais que executaram o tratamento, a fim de demonstrar que o procedimento foi o necessário e adequado para o caso da paciente. Parece pouco produtivo, e de difícil execução, que um perito externo, num primeiro momento, exerça referida atividade, sob pena de elastecer e dificultar indevidamente a produção probatória. Importante salientar que a inversão do ônus da prova não se trata de uma afronta à regra geral do ônus probatório, mas sim de uma exceção que leva em consideração as particularidades do caso, em consonância com os princípios de lealdade e cooperação processuais. A finalidade dessa medida é garantir a busca da verdade real e a efetividade do processo, permitindo que a parte mais apta a produzir a prova o faça, contribuindo para a celeridade e justiça na resolução da controvérsia. Por conseguinte, correta a decisão vergastada, que determinou o ônus da prova em desfavor da agravante, notadamente diante do fato de que o Distrito Federal possui corpo técnico hábil para tanto, e, mais importante, foi responsável pelo atendimento que culminou nos fatos narrados na exordial. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator